Tribunal: TJBA
Processo: 8032538-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032538-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: BASE NORDESTE INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 40 DA LEF. REGULARIDADE. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à regularidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de citação por edital na execução fiscal e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 2. O agravante sustenta que a suspensão foi prematura e que caberia a citação editalícia, alegando violação ao procedimento da LEF e risco de prescrição intercorrente. 3. A questão central reside na aplicação da ordem sucessiva das modalidades de citação estabelecida no art. 8º da Lei nº 6.830/80, que determina a tentativa por correio com aviso de recebimento, seguida da citação por oficial de justiça e, apenas em último caso, por edital. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 414, estabelece que a citação por edital na execução fiscal é cabível somente quando frustradas as demais modalidades, sendo medida extrema que exige o esgotamento prévio das tentativas de localização do executado. 4. No caso concreto, verifica-se que o Estado requereu diretamente a citação por edital após uma única tentativa frustrada por aviso de recebimento, sem esgotar a modalidade intermediária de citação por oficial de justiça, conforme exige o procedimento legal. O entendimento do STJ no REsp 1.103.050/BA e no REsp 1.387.844/ES é firme no sentido de que cabe ao exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do executado, incluindo pesquisas em órgãos públicos e conveniados, antes de pleitear a citação editalícia. 5. A suspensão da execução fiscal determinada pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do curso da execução quando não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. O procedimento foi regular, não havendo que se falar em prescrição intercorrente de forma prematura, eis que esta só se configura após o decurso do prazo de suspensão seguido de arquivamento e posterior transcurso do prazo prescricional, conforme teses firmadas pelo STJ nos Recursos Repetitivos (Temas 566 a 571). 6. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores. A Súmula 568 do STJ expressamente permite ao relator dar ou negar provimento monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que se verifica na espécie, considerando a jurisprudência pacífica sobre as modalidades de citação na execução fiscal. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8032538-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado BASE NORDESTE INDUSTRIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.